Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COAUTORIA. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, na forma do recebimento do bem produto do crime. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Segundo preconizado pela teoria monista (ou unitária), prevista no artigo 29, do Código Penal, deve ser considerado coautor do crime o acusado que, a despeito de não praticar efetivamente os atos do núcleo do tipo, concorre para a consecução delitiva ao atuar de maneira a garantir o sucesso da empreitada criminosa. Diante da existência de múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, correta a valoração da circunstância judicial relativa aos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da agravante da reincidência, na segunda fase. A pena definitiva deve ser revisada em razão de erro material contido na sentença.